Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713891-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TANIOS NEMER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONEY TANIOS NEMER em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que recebeu a inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa que lhe imputa ato de improbidade, nos autos n. 0001764-44.2013.8.07.0018. Insurge-se o recorrente contra decisão que recebeu a exordial. Ocorre que, compulsando os autos de origem, denota-se que fora proferida Sentença absolutória do agravante (ID 106343627). Foi aberto vista para o agravante se manifestar, mas o prazo decorreu in albis. Nesse caso, como sabido, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator